Tribunal: TJMT
Processo: 1012828-96.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1012828-96.2021.8.11.0000 – Capital
Agravante: Jatabairu Francisco Nunes
Agravado: Gargatano Agropecuária Ltda - ME.
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Jatabairu Francisco Nunes, advogando em causa própria, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança de honorário contratual que move contra Gargatano Agropecuária Ltda.–ME, revogou a justiça gratuita concedida anteriormente ao agravante, arbitrando multa no equivalente ao quádruplo do valor das custas processuais devidas.
Inconformado, o agravante sustenta o desacerto da decisão, argumentando que o d. magistrado se baseou na sua declaração de imposto de renda onde consta seu patrimônio, o que não afasta a hipossuficiência financeira para o recolhimento das custas processuais.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra no inciso V, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada para suspender os efeitos da decisão, devendo se aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Isso porque, o benefício da assistência judiciária não podem e nem devem ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, consoante exegese do art. 98, do CPC, até porque no caso não há documento comprobatório da real necessidade, ao menos nesta quadra inicial, mormente pelo fato do recibo de entrega da declaração de imposto de renda apresentado demonstrar a soma patrimonial do agravante, em 31.12.2020, no valor de R$ 1.953.989,03 (um milhão, novecentos e cinquenta e três mil, oitocentos e oitenta e nove reais e três centavos) (id. 94718466 – pág. 14).
Logo, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado, bem como pelo fato de que o Código de Processo Civil permite o direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver que adiantar no curso do procedimento.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 22 de julho de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator